Tribunal: STF
Processo: ADI 2535
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-12-19
Data de publicação: 2001-12-19

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: cabimento:
inexistência de inconstitucionalidade reflexa.
1. Tem-se
inconstitucionalidade reflexa - a cuja verificação não se presta a
ação direta - quando o vício de ilegitimidade irrogado a um ato
normativo é o desrespeito à Lei Fundamental por haver violado norma
infraconstitucional interposta, a cuja observância estaria vinculado
 pela Constituição: não é o caso presente, onde a ilegitimidade da
lei estadual não se pretende extrair de sua conformidade com a lei
federal relativa ao processo de execução contra a Fazenda Pública,
mas, sim, diretamente, com as normas constitucionais que o
preordenam, afora outros princípios e garantias do texto
fundamental.
II. Ação direta de inconstitucionalidade: objeto:
ato normativo: conceito.
2. O STF tem dado por inadmissível a
ação direta contra disposições insertas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, porque reputadas normas individuais ou de efeitos
concretos, que se esgotam com a propositura e a votação do orçamento
 fiscal (v.g., ADIn 2100, JOBIM, DJ 01.06.01).
3. A segunda norma
 questionada que condiciona a inclusão no orçamento fiscal da verba
correspondente a precatórios pendentes à "manutenção da meta de
resultado primário, fixada segundo a LDO" - constitui exemplo típico
 de norma individual ou de efeitos concretos, cujo objeto é a
regulação de conduta única, posto que subjetivamente complexa: a
elaboração do orçamento fiscal, na qual se exaure, o que inviabiliza
 no ponto a ação direta.
4. Diferentemente, configura norma
geral, susceptível de controle abstrato de constitucionalidade a
primeira das regras contidas no dispositivo legal questionado, que
institui comissão de representantes dos três Poderes e do Ministério
 Público, à qual confere a atribuição de proceder ao "criterioso
levantamento" dos precatórios a parcelar conforme a EC 30/00, com
vistas a "apurar o seu valor real": o procedimento de levantamento e
 apuração do valor real, que nela se ordena, não substantiva conduta
 única, mas sim conduta a ser desenvolvida em relação a cada um dos
precatórios a que alude; por outro lado, a determinabilidade, em
tese, desses precatórios, a partir dos limites temporais fixados,
não subtrai da norma que a todos submete à comissão instituída e ao
procedimento de revisão nele previsto a nota de generalidade.
5.
Não obstante, é de conhecer-se integralmente da ação direta se a
norma de caráter geral é subordinante da norma individual, que, sem
a primeira, ficaria sem objeto.
III. Precatório: parcelamento,
autorizado pelo art. 78 ADCT (EC 30/00), que não subtrai cada uma
das dez prestações anuais do regime constitucional do precatório
(CF, art. 100): donde, a excentricidade constitucional de ambas as
normas questionadas.
6. A submissão a uma esdrúxula comissão dos
três poderes e do Ministério Público da revisão do valor real dos
precatórios compreendidos na moratória do art. 78 ADCT invade área
reservada pela Constituição ao Poder Judiciário e ofende a proteção
nela assegurada à coisa julgada.
7. O condicionamento da inclusão
 no orçamento fiscal da verba necessária à satisfação dos
precatórios pendentes ou de suas parcelas infringe o art. 100, § 1º,
 da Constituição.